Tribunal: STJ
Processo: 5001634-25.2019.8.21.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2246355 - RS(2025/0466223-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: DAVI CORREIA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP. CONDENAÇÃO
BASEADA
APENAS
NO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES
DO ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. VÍCIOS. NÃO
OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que, no presente caso, a autoria
restou comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico realizado
pela vítima, em sede policial, sem a observância das formalidades do
artigo 226 do CPP, não havendo qualquer outra prova independente e
autônoma que demonstrem a autoria delitiva do acusado, devendo este
ser absolvido.
3. No tocante à violação do artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56064084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a26d7af2-f6e1-4dd3-a8f7-2d1f24855959

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a26d7af2-f6e1-4dd3-a8f7-2d1f24855959

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2246355 - RS(2025/0466223-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: DAVI CORREIA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP. CONDENAÇÃO
BASEADA
APENAS
NO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES
DO ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. VÍCIOS. NÃO
OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que, no presente caso, a autoria
restou comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico realizado
pela vítima, em sede policial, sem a observância das formalidades do
artigo 226 do CPP, não havendo qualquer outra prova independente e
autônoma que demonstrem a autoria delitiva do acusado, devendo este
ser absolvido.
3. No tocante à violação do artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (e-STJ fls.
) contra acórdão
393/401
proferido por esta Corte Superior, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls.
):
378/379

Documento eletrônico VDA56064548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:55
Código de Controle do Documento: c7dbd8f7-a55b-4003-b346-42c564939c56

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP. CONDENAÇÃO
BASEADA APENAS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM A
OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP.
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do
do
do REsp
REsp n. 1.987.651/RS,
REsp n. 1.953.602/SP,
1986619 / SP e do
Tema n. 1258, de minha relatoria,
REsp n. 1.987.628/SP,
ocorrido em em
DJEN de
sob o rito do
-C do
11/6/2025,
30/6/2025,
art. 543
CPC, consolidou entendimento de que: 1 - As regras postas no
do
art. 226
CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em
juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria
delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça
sobre o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá
e/ou
servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor
quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva,
o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - Deverão ser alinhadas
pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do
reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do
do CPP
art. 226
admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando,
justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo
fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas
poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas
condições; 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida
em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de
contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o
procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria
delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do
do
art. 226
CPP; 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do
exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de
causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 5 - Mesmo o
reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais
provas existentes nos autos; 6 - Desnecessário realizar o procedimento
formal de reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando
art. 226
não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na
memória visual de suas características físicas percebidas no momento do
crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia
anteriormente.
2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado
na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a
autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no
do
art. 226
CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, conclui-se que a
autoria restou comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico realizado
pela vítima, em sede policial, sem a observância das formalidades do artigo
226 do CPP, não havendo qualquer outra prova independente e autônoma
Documento eletrônico VDA56064548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:55
Código de Controle do Documento: c7dbd8f7-a55b-4003-b346-42c564939c56

que demonstrem a autoria delitiva do acusado. Com efeito, o Juízo
condenatório mantido pelo Tribunal
encontra-se fundado tão somente
a quo
no reconhecimento fotográfico viciado realizado em sede policial,
confirmado em juízo em audiência - dissociado de qualquer outro elemento
probatório suficiente para lastrear idoneamente a condenação -, o que
encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça. Ademais, consta a ausência de nitidez da fotografia impressa e
anexada ao termo de reconhecimento.
4. Dessa forma, não existindo quaisquer outros elementos de prova seguros,
independentes e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, o
reconhecimento realizado na fase inquisitorial por fotografia, ainda que
confirmado em juízo, sem obediência ao artigo 226 do CPP, não é apto a
sustentar, por si só, a condenação.
5. Agravo regimental não provido.

Sustenta a ocorrência de omissão em relação ao disposto no
o, inciso LV,
art. 5
da Constituição Federal, tendo em vista que houve uma superinterpretação do
do
art. 226
CPP, contrariando a jurisprudência do STF sobre a matéria.
Aduz que não se considerou o entendimento do STF sobre a interpretação do
do CPP em relação ao
o, LV, da
(i) verificando se a decisão do
art. 226
art. 5
CF/1988,
STJ, ao considerar indispensável a observância das formalidades do
do CPP
art. 226
para a validade do reconhecimento fotográfico, divergiu da jurisprudência do STF que
considera tais formalidades como facultativas, desde que o reconhecimento seja
corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório; (ii) analisando
se a decisão embargada, ao absolver o acusado com base na ausência de observância do
do CPP, desconsiderou a existência de outras provas produzidas em juízo que
art. 226
confirmaram o reconhecimento realizado na fase inquisitorial; e (iii) avaliando se a
pendência de julgamento do Tema 1380 pelo STF, que discute a validade do
reconhecimento de pessoa sem a observância do
do CPP, impõe a necessidade
art. 226

de integração do julgado para fins de prequestionamento e eventual adequação futura (e-
.
STJ fls. 393)
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Documento eletrônico VDA56064548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:55
Código de Controle do Documento: c7dbd8f7-a55b-4003-b346-42c564939c56

Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de
forma clara, adequada e suficiente ao decidir que, no presente caso, a autoria restou
comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, em sede
policial, sem a observância das formalidades do artigo 226 do CPP, não havendo
qualquer outra prova independente e autônoma que demonstrem a autoria delitiva do
acusado, devendo este ser absolvido.
No tocante à violação do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não
compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação
da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta

Magna).
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.

Com essas considerações,
de
rejeito os embargos
declaração.

É como voto.
Documento eletrônico VDA56064548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:55
Código de Controle do Documento: c7dbd8f7-a55b-4003-b346-42c564939c56

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0466223-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.246.355 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00031316220198210064 06421900016869 21900016869 31316220198210064
50016342520198210064 6421900016869
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DAVI CORREIA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: DAVI CORREIA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854<1524089890@
2025/0466223-3 - REsp 2246355 Petição : 2026/0027921-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:20:11
Código de Controle do Documento: 919CA17F-5A7B-4947-B107-3D03A049A7CD